Tribunal: TJSP
Processo: 2196199-58.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Interposição de dois recursos contra o mesmo Acórdão. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa em relação aos segundos embargos interpostos. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Alegação de omissão. Questões levantadas que foram devidamente apreciadas no Aresto embargado. Finalidade exclusivamente infringente. Primeiros embargos de declaração (final 50000) rejeitados.

Ementa:
Embargos de Declaração. Interposição de dois recursos contra o mesmo Acórdão. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa em relação aos segundos embargos interpostos. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Alegação de omissão. Questões levantadas que foram devidamente apreciadas no Aresto embargado. Finalidade exclusivamente infringente. Primeiros embargos de declaração (final 50000) rejeitados. Segundos embargos (final 50001) não conhecidos.